Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709145-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA ALVES DE OLIVEIRA COSTA, EDIMAR MIGUEL DA COSTA, FRANCISCO INAIRO GOMES DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANTONIO AUGUSTO NEVES HALLIT Despacho 1. Nos termos dos arts. 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, intimem-se os agravantes Elza Maria Alves de Oliveira Costa; Edimar Miguel da Costa e Francisco Inairo Gomes do Nascimento, para que, no prazo de 5 (cinco dias), manifestem-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões, relativa à supressão de instância (ID no 34677072, págs.1-2). 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO